Tribunal: TJDFT
Processo: 0705159-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705159-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA DO CEU BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (0706431-51.2021.8.07.0018) em ação ajuizada por MARIA DO CÉU BEZERRA: Considerando as explicações do expert, bem como as ponderações das partes, ressaltando a complexidade da perícia, quantidade de quesitos a serem respondidos e o valor pago e trabalhos similares, fixo os honorários periciais em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Deposite a parte autora no prazo de 5 (cinco) dias, pena de preclusão da produção da prova. Intimem-se. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que: 1) o valor dos honorários periciais está acima do estipulado como razoável; 2) a Federação Nacional dos Médicos estabelece que a consulta médica é de R$ 259,45; 3) o piso salarial dos médicos para contratos de 20 horas semanais de trabalho é de R$ 16.987,19 por mês, o que resulta em R$ 212,33 por hora trabalhada; 4) a Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu que os honorários periciais nos processos em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça é de R$ 370,00, que pode ser majorada em até 5 vezes; 5) considerando o baixo grau de complexidade da matéria, o zelo, a dedicação do expert na análise do caso, as especialidades médicas, os anos de experiência que facilitam a análise pericial e a necessidade de não mais de 10 horas de trabalho pericial, o valor deve ser reduzido para R$ 2.382,75; 6) estão presentes os requisitos para a concessão do feito suspensivo; 7) o agravo deve ser provido para reduzir o valor dos honorários periciais. Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em se o valor dos honorários periciais atende aos requisitos da razoabilidade e proporcionalidade. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelos agravantes. Compulsando os autos principais, verifica-se que o perito nomeado requereu a fixação dos honorários periciais em R$ 10.378,00 (ID. 112311445 – autos principais). Após a impugnação das partes (ID. 113038999 e 113333226 – autos principais), o juízo a quo fixou os honorários periciais em R$ 5.500,00 (decisão agravada). Dispõe o Código de Processo Civil que as partes podem indicar perito de comum acordo nas causas em que seja possível a autocomposição (art. 471 do CPC), mas, não havendo consenso, a nomeação do perito é ato do juiz e sua escolha deve ser realizada com base no cadastro de profissionais mantido por cada Tribunal e legalmente habilitados, donde se extrairá aquele que melhor atenderá às especificidades do caso concreto (art. 465, caput, do CPC ). Contudo, o ordenamento jurídico não estabelece critérios objetivos capazes de nortear a fixação de honorários periciais, de modo que, para um arbitramento apropriado, mister apreciar sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, considerando em especial as particularidades do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, o tempo despendido, observando-se a complexidade do trabalho, o grau de zelo do profissional, a importância da causa e o valor a ela atribuído, assim como as condições financeiras das partes, em especial da que suportará o pagamento dos honorários do perito. Os argumentos trazidos pelos agravantes não são capazes de infirmar o valor homologado na decisão agravada. Diversamente do que alegado pelos agravantes, não é possível dizer que a prova técnica a ser realizada seja de baixa complexidade e circunscreve-se primordialmente em verificação de prontuário médico e resultados de exames médicos. A prova pericial será realizada por médico especialista em oftalmologia e será necessária a avaliação presencial da agravada, conforme convocação do perito (ID. 115667961 e 115674390 – autos principais). Ademais, a mera menção de outros processos judiciais nos quais o valor dos honorários teria sido menor não autoriza a redução pretendida, uma vez que não foi apresentado o cotejo sobre a semelhança entre a perícia a ser realizada e a dos demais processos. Assim, considerando que um dos parâmetros para a aferição da razoabilidade dos honorários periciais é justamente as peculiaridades de cada caso, os valores arbitrados em outros processos, ainda que possam servir de norte, não autorizam a automática redução da referida verba. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 101. PARÂMETROS ATENDIDOS. [...] 3. Não há no regramento jurídico critérios pré-definidos quanto à fixação da verba pericial, necessitando o magistrado, ao fixar a verba, analisar o valor com base no tempo, complexidade da causa e zelo do profissional, observando sempre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. No caso em apreço, a despeito de requerer a redução do valor fixado a título de honorários periciais, a parte agravante não colaciona aos autos qualquer comprovação de que o valor apresentado se mostra abusivo. 5. Vale destacar, ainda, que, diversamente do que alegado pela recorrente, não é possível dizer que a prova técnica a ser realizada dispensa "relevante conhecimento técnico". Muito pelo contrário, o trabalho pericial será realizado por especialista em ortopedia e traumatologia, tal como consignado na decisão de nomeação do expert. 6. Além do mais, a mera menção a processos nos quais a agravante é parte e o valor dos honorários teriam sido estipulados em patamar inferior ao da presente demanda não é o suficiente para justificar a redução pretendida, sobretudo porque a requerida/agravante não realizou o cotejo sobre a semelhança entre a perícia a ser realizada e as dos demais processos em curso nas demais varas onde os honorários foram fixados. [...] (Acórdão 1388703, 07308647620218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com relação à Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, a questão foi regulamentada pela Portaria Conjunta no 53/11, atualizada e alterada pelas Portarias Conjuntas nos 1/16 e 101/16, para regulamentar o pagamento e fixar os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça. Ocorre que a parte autora não é beneficiária da gratuidade de justiça e, inclusive, já efetuou o depósito judicial dos honorários periciais no valor de R$ 5.500,00 (ID. 115272706 e 115272707). Portanto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelos agravantes, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 18 de fevereiro de 2022 16:40:56. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora